Tribunal: TJMT
Processo: 1007332-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 703.180.021-83 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), SILVIA ROSANA DOS SANTOS DE LIMA - CPF: 580.962.561-49 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, em que os Recorridos FRANCISCO TEIXEIRA DA CUNHA e SILVIA ROSANA DOS SANTOS DE LIMA postulam contra a Recorrente por ter sido negado atendimentos que foram solicitados. Documentos de gastos anexados no valor de
R$ 700,00 (setecentos reais)
e danos morais pleiteados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Sustenta as partes Recorridas possuírem contrato com a Recorrente desde 01/05/1999, vinculado a empresa Sindicato dos Agentes Fiscais do município de Cuiabá – SINDASFIMC, sendo transferida na data de 09/05/2019 o plano sem alteração para a Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospedagem – MTFETRATUHMT. Argumentando que quando necessitaram de atendimento médico pelo plano, obteve a negativa sob alegação de que não havia cadastro ativo, estando o plano cancelado.

3. A Recorrente aduz que ao adquirir plano no contrato vinculado a MTFETRATUHMT que foi cancelado no dia devido a migração de todos os beneficiários, ficara em aberto a mensalidade de 05/2019. Não podendo a Recorrente prosseguir com o pedido de atendimento devido ao débito em aberto.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, em que os Recorridos FRANCISCO TEIXEIRA DA CUNHA e SILVIA ROSANA DOS SANTOS DE LIMA postulam contra a Recorrente por ter sido negado atendimentos que foram solicitados. Documentos de gastos anexados no valor de
R$ 700,00 (setecentos reais)
e danos morais pleiteados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com restituição na quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência da exordial.

A parte Recorrida pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020